Tribunal: CARF
Processo: 10183.902860/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.902860/2018-70
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-002.309 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araújo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente Conselheira
Larissa Nunes Girard, substituída pelo Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento – PER no
25745.84485.170317.1.1.18-4720, referente a crédito de PIS/Pasep Não-Cumulativo Mercado
Interno e Exportação, apurado no 1o trimestre de 2014, no valor de R$ 75.382,14.
Para a verificação dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo foi realizado o
procedimento de análise, cuja documentação consta no processo administrativo no
10010.010798/0518-86. O resultado desse trabalho foi consolidado na Informação Fiscal
Seort/DRFCuiabá/ MT no 0100/2018, juntada às fls. 49/71, contendo o detalhamento e a
fundamentação das diversas glosas efetuadas, pelo indeferimento de crédito passível de
ressarcimento/compensação para o período em questão.
De acordo com a mencionada Informação Fiscal, a Autoridade Fiscal procedeu
às seguintes glosas nas bases de cálculo dos créditos pleiteados:
A) Aluguéis de Prédios, Máquinas e Equipamentos – não consta glosa dessa
rubrica para o 1a trimestre de 2014.
B) Bens utilizados como Insumos – com base na vedação do inciso II, § 2o, artigo 3o,
das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 (aquisições de insumos não sujeitos ao
pagamento das contribuições) foram glosados:
1. "Combustíveis e Lubrificantes" – indicando a tributação destes pelo artigo 42 da
MP no 2.158/2001 e art. 5o, § 1o, da Lei no 9.718/98, indicando a incidência na
hipótese do artigo 3o, § 2o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.902860/2018-70
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.309 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902860/2018-70

2. Itens diversos que apresentam os seguintes códigos (CST - Código de Situação
Tributária):

3. Itens para os quais não foi apresentada a cópia da nota fiscal em formato PDF,
quando informados na planilha do contribuinte “PDF” na coluna “Chave da NF-e ou o
Código de acesso” (notas fiscais não eletrônicas).
C) Serviços Utilizados como Insumo - foram glosadas:
1. Todas as despesas para as quais não foram apresentadas cópias, em formato PDF,
das respectivas notas fiscais (não eletrônicas);
2.
As
despesas
descritas
como
“MANUTENÇÃO
DE
SOFTWARE”,
“COMUNICAÇÃO DE DADOS” e “LOCAÇÃO DE HARDWARE”, por não se
enquadrarem a definição de insumo estabelecida na legislação de regência, já que não
se tratam de gastos aplicados ou consumidos diretamente na produção;
3. Os serviços descritos como “FRETE DE TRANSBORDO - FRETE DE TRANSP
PRODUÇÃO”, pois a legislação prevê expressamente a tomada de créditos apenas
pelos fretes nas vendas (Solução de Divergência Cosit no 2, de 24/01/2011).
D) Armazenagem e frete na operação de venda - foram objeto de glosa:
1. CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) com data de emissão anterior a
01/01/2015;
2. CT-e informados na planilha do contribuinte que não foram encontrados na base
SPED CT-e, atendidos os seguintes critérios de pesquisa: (1) Período de emissão:
01/07/2013 a 30/06/2016; e (2) Remetente: o interessado (CNPJ base: 16.695.068);
3. Fretes pagos pelos destinatários;
4. Fretes realizados entre estabelecimentos do próprio contribuinte;
5. Dos documentos em PDF, aqueles que não se tratavam de frete na operação de
venda.
E) Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito com base no valor de aquisição) - Foram glosadas as despesas relativas a
operações de aquisição de máquinas e equipamentos não sujeitas à tributação do
Pis/Cofins, com fundamento no disposto no § 2o, II, do artigo 3o da Lei no
10.637/2002 e do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, que foi julgada
procedente em parte, nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
Nos termos da fundamentação anteriormente exposta, voto no sentido de conhecer da
manifestação de inconformidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, julgá-
la PROCEDENTE EM PARTE reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado,
nos seguintes termos:
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
1. cancelar as glosas de combustíveis e lubrificantes, inclusive querosene de aviação,
sob justificativa da tributação monofásica;
2. Cancelar as glosas para as quais a fiscalização desconsiderou notas em que havia
mais de um produto adquirido por nota, tendo o crédito deferido em relação a um
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.309 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902860/2018-70

produto e glosado outros da mesma nota, observado o disposto no art. 3o, § 2o, inciso
II da Lei no 10.637/2002;
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
3. Deferir a apuração de créditos relativos a notas fiscais glosadas por falta de
comprovação para as quais constarem informadas as chaves de acesso de notas fiscais
eletrônicas, desde que não incidam em outra causa de vedação para apuração de
créditos.
4. Manter as glosas de documentos não apresentados em PDF para os quais o sujeito
passivo informa não terem sido localizados;
5.
Manter as glosas relativas a “MANUTENÇÃO DE SOFTWARE”,
“COMUNICAÇÃO DE DADOS” e “LOCAÇÃO DE HARDWARE”;
6. Manter as glosas indicadas como “FRETE DE TRANSBORDO - FRETE DE
TRANSP PRODUÇÃO”;
ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA
7. Cancelar as glosas identificadas como “CT-e (Conhecimento de Transporte
Eletrônico) com data de emissão anterior a 01/01/2015”;
8. Manter as glosas identificadas como “CT-e não encontrados na base SPED”;
9. Manter as glosas de fretes relativos a transferências entre estabelecimentos do
próprio contribuinte;
10. Manter as glosas de serviços de frete de operações de compra de insumos,
indevidamente registrados para a rubrica de frete em operação de venda;
11. Manter as glosas de fretes pagos pelos destinatários.
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO
ATIVO IMOBILIZADO
12. Deferir o cálculo dos créditos relativos a notas fiscais emitidas por optantes pelo
Simples Nacional, para os itens sujeitos a tributação do PIS e da COFINS, conforme
o disposto no art. 3o, § 2o, inciso II da Lei no 10.637/2002, e desde que não incidam
em outra causa de vedação para apuração de créditos.
Os autos foram encaminhados para DRF em Goiânia para recálculo dos valores
apurados em ressarcimento, após a apreciação dos autos pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS, conforme Acórdão no 04-53.776, da 4a
TURMA DA DRJ/CGE. A Unidade de Origem emitiu a Informação EADC1/DRF-
GOIÂNIA/GO No 51/2020.
O sujeito passivo foi cientificado do recálculo e apresentou recurso voluntário.
O recurso foi sorteado a este relator nos termos do RICARF.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Preliminarmente, a interessada, em vários capítulos recursais, reclama que a
decisão da DRJ não identificou de forma clara e objetiva os direitos concedidos ao julgar sua
manifestação de inconformidade. Alega que não houve a correta discriminação das notas
fiscais cujo saldo credor teve sua glosa mantida. E que houve mudança de motivação do
despacho decisório, uma vez que a decisão recorrida condicionou a reversão das glosas apenas
para as notas fiscais com os CST 01, 02, 03, 04 e 05, fundamentação que não constava no
despacho emitido pela Fiscalização.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.309 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902860/2018-70

Defende, ainda, que a planilha disponibilizada para aferição do montante
revertido contém, apenas, o resumo das reversões por rubrica analisada pela DRJ. Isto é, a
DEVAT não apresentou o detalhamento de quais documentos fiscais teriam consubstanciado o
saldo credor revertido, disponibilizando à Recorrente somente o valor consolidado da reversão
por trimestre.
Assevera que a insuficiência das informações da memória de cálculo
apresentada pela DEVAT impediu que a Recorrente aferisse a regularidade na apuração dos
valores revertidos pela DRJ, bem como impugnasse as notas fiscais cuja glosa do saldo credor
a elas atrelado restou mantida .
Discordo da interessada quanto a falta de motivação na decisão recorrida. Muito
pelo contrário, a decisão a quo enfrentou todas as alegações apresentadas na manifestação de
inconformidade do sujeito passivo e aduziu as razões de fato e de direito para dar o provimento
parcial ao recurso.
Contudo, concordo com a recorrente que a planilha apresentada como resultado
do recálculo dos valores apurados em ressarcimento, com base no Acórdão no 04-53.776, da 4a
Turma da DRJ/CGE, não contêm elementos suficientes para a análise das glosas mantidas e as
revertidas. Em outras palavras, não há na planilha a identificação das notas fiscais referentes
aos bens/serviços que foram considerados para fins de crédito da não-cumulatividade, bem
como aqueles que não foram.
O fato narrado, ao meu sentir, inviabiliza a análise da lide nesta sentada.
Diante desse quadro, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem apresente uma nova planilha de recálculo do pedido de ressarcimento, com
identificação das notas fiscais que tiveram a glosa revertida, bem como a glosa mantida,
apresentando os respectivos motivos, tendo por base o Acórdão no 04-53.776, da 4a Turma da
DRJ/CGE.
Que seja dada ciência à recorrente da nova planilha para se pronunciar em trinta
dias, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 504
DF CARF MF
Original